Tribunal: TJSP
Processo: 1007472-63.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
da a fls. 763/764, eis que todos os pontos sustentados pela embargante foram devidamente enfrentados e rechaçados no seu dispositivo com o julgamento de improcedência dos pedidos.
Quanto à tese de nulidade das CDAs, também não prospera ante a ausência de vícios formais nos títulos executivos. Preenchimento dos requisitos legais essenciais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). No mais, a ação executiva informou o número do processo administrativo e foi instruída, dentre outros documentos, com as cópias dos AIIMs e demais documentos relativos às autuações, tais como notificações, advertências, reclamações/denúncias de clientes, defesas administrativas, as quais fazem menção ao fundamento legal que originou o título executivo (fls. 101/182 e 184/230).
No que se refere à Taxa de Licença de Funcionamento verifica-se que o pagamento ocorreu somente em 23/12/2016 (comprovantes colacionados a fls. 18/21 da própria inicial), ou seja, mais de 03 (três) meses após o ajuizamento da ação (12/09/2016), de modo que os valores comprovadamente adimplidos deverão ser descontados do montante exigido pelo exequente, evitando-se assim, o enriquecimento sem causa, como consignado da decisão de fls. 763/764.
No entanto, quanto ao mérito da multa imposta em razão do descumprimento do disposto da Lei 11.262/2012, que dispõe que é obrigatória a manutenção de serviços de segurança privada, durante 24 horas, em locais que houver instalação de caixas eletrônicos, a cobrança deve mesmo ser afastada. Note-se que o auto de infração (AIIM 13956) foi lavrado em 2013 (fls. 183) ou seja, na vigência da Lei Municipal no 11.262/2012, que veio a ser expressamente revogada em 28 de agosto de 2015 pela Lei no 11.795/2015. Dessa forma, deve-se aplicar a lei posterior mais benéfica de forma retroativa, embora a multa impugnada não possua natureza tributária (art. 106 do CTN) ou penal. Trata-se de aplicação do princípio da primazia da norma mais favorável ao cidadão, em razão da inteligência do art. 5o, XL da CF/88.
Por fim, no que se refere à inconstitucionalidade da Lei Municipal no 10.711/2010, cumpre registrar que a municipalidade é competente para legislar sobre medidas de segurança do público local e o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, inclusive, já se posicionou quanto à constitucionalidade da sobredita lei. Portanto, a multa deve ser mantida tal como lançada, pois, ademais, não se vislumbra caráter confiscatório. O valor foi aplicado de acordo com a legislação municipal já comentada, além de inexistir nos autos comprovação de que as sanções comprometem o exercício da atividade empresarial do executado. Dá-se parcial provimento ao recurso, com a fixação da verba honorária distribuída entre as partes, nos parâmetros acima explicitados (art. 85, § 11o do NCPC).
(TJSP; Apelação Cível 1007472-63.2017.8.26.0576; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
Embargos à execução fiscal. A embargante questiona cobrança referente à taxa de licença e funcionamento, bem como dívida espelhada em CDA decorrente de multas com fundamento na lei 10.711/2010 (em virtude de necessidade de manutenção das imagens gravadas por mais de 60 dias) e na lei 11.262/2012 (em razão da necessidade da presença de segurança privada 24 horas) .
Em primeiro, afasta-se a

Ementa:
Embargos à execução fiscal. A embargante questiona cobrança referente à taxa de licença e funcionamento, bem como dívida espelhada em CDA decorrente de multas com fundamento na lei 10.711/2010 (em virtude de necessidade de manutenção das imagens gravadas por mais de 60 dias) e na lei 11.262/2012 (em razão da necessidade da presença de segurança privada 24 horas) .
Em primeiro, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por inexistir na decisão atacada afronta ao art. 489, § 1o, III e IV do CPC. Ao revés, a sentença foi muito bem fundamentada e complementada a fls. 763/764, eis que todos os pontos sustentados pela embargante foram devidamente enfrentados e rechaçados no seu dispositivo com o julgamento de improcedência dos pedidos.
Quanto à tese de nulidade das CDAs, também não prospera ante a ausência de vícios formais nos títulos executivos. Preenchimento dos requisitos legais essenciais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). No mais, a ação executiva informou o número do processo administrativo e foi instruída, dentre outros documentos, com as cópias dos AIIMs e demais documentos relativos às autuações, tais como notificações, advertências, reclamações/denúncias de clientes, defesas administrativas, as quais fazem menção ao fundamento legal que originou o título executivo (fls. 101/182 e 184/230).
No que se refere à Taxa de Licença de Funcionamento verifica-se que o pagamento ocorreu somente em 23/12/2016 (comprovantes colacionados a fls. 18/21 da própria inicial), ou seja, mais de 03 (três) meses após o ajuizamento da ação (12/09/2016), de modo que os valores comprovadamente adimplidos deverão ser descontados do montante exigido pelo exequente, evitando-se assim, o enriquecimento sem causa, como consignado da decisão de fls. 763/764.
No entanto, quanto ao mérito da multa imposta em razão do descumprimento do disposto da Lei 11.262/2012, que dispõe que é obrigatória a manutenção de serviços de segurança privada, durante 24 horas, em locais que houver instalação de caixas eletrônicos, a cobrança deve mesmo ser afastada. Note-se que o auto de infração (AIIM 13956) foi lavrado em 2013 (fls. 183) ou seja, na vigência da Lei Municipal no 11.262/2012, que veio a ser expressamente revogada em 28 de agosto de 2015 pela Lei no 11.795/2015. Dessa forma, deve-se aplicar a lei posterior mais benéfica de forma retroativa, embora a multa impugnada não possua natureza tributária (art. 106 do CTN) ou penal. Trata-se de aplicação do princípio da primazia da norma mais favorável ao cidadão, em razão da inteligência do art. 5o, XL da CF/88.
Por fim, no que se refere à inconstitucionalidade da Lei Municipal no 10.711/2010, cumpre registrar que a municipalidade é competente para legislar sobre medidas de segurança do público local e o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, inclusive, já se posicionou quanto à constitucionalidade da sobredita lei. Portanto, a multa deve ser mantida tal como lançada, pois, ademais, não se vislumbra caráter confiscatório. O valor foi aplicado de acordo com a legislação municipal já comentada, além de inexistir nos autos comprovação de que as sanções comprometem o exercício da atividade empresarial do executado. Dá-se parcial provimento ao recurso, com a fixação da verba honorária distribuída entre as partes, nos parâmetros acima explicitados (art. 85, § 11o do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
Registro: 2020.0000621273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007472-63.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
2
Voto no 32058
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelante:
Banco Santander Brasil S/A (embargante-executado)
Apelado:
Município de São José do Rio Preto (embargado-
exequente)

Juiz sentenciante: Marco Aurelio Gonçalves
Ementa: Embargos à execução fiscal. A embargante questiona
cobrança referente à taxa de licença e funcionamento, bem
como dívida espelhada em CDA decorrente de multas com
fundamento na lei 10.711/2010 (em virtude de necessidade de
manutenção das imagens gravadas por mais de 60 dias) e na lei
11.262/2012 (em razão da necessidade da presença de
segurança privada 24 horas) .
Em primeiro, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por
inexistir na decisão atacada afronta ao art. 489, § 1o, III e IV do
CPC. Ao revés, a sentença foi muito bem fundamentada e
complementada a fls. 763/764, eis que todos os pontos
sustentados pela embargante foram devidamente enfrentados e
rechaçados no seu dispositivo com o julgamento de
improcedência dos pedidos.
Quanto à tese de nulidade das CDAs, também não prospera
ante a ausência de vícios formais nos títulos executivos.
Preenchimento dos requisitos legais essenciais (artigos 202 e
203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). No mais, a ação
executiva informou o número do processo administrativo e foi
instruída, dentre outros documentos, com as cópias dos AIIMs
e demais documentos relativos às autuações, tais como
notificações, advertências, reclamações/denúncias de clientes,
defesas administrativas, as quais fazem menção ao fundamento
legal que originou o título executivo (fls. 101/182 e 184/230).
No que se refere à Taxa de Licença de Funcionamento verifica-
se que o pagamento ocorreu somente em 23/12/2016
(comprovantes colacionados a fls. 18/21 da própria inicial), ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
3
seja, mais de 03 (três) meses após o ajuizamento da ação
(12/09/2016), de modo que os valores comprovadamente
adimplidos deverão ser descontados do montante exigido pelo
exequente, evitando-se assim, o enriquecimento sem causa,
como consignado da decisão de fls. 763/764.
No entanto, quanto ao mérito da multa imposta em razão do
descumprimento do disposto da Lei 11.262/2012, que dispõe
que é obrigatória a manutenção de serviços de segurança
privada, durante 24 horas, em locais que houver instalação de
caixas eletrônicos, a cobrança deve mesmo ser afastada. Note-
se que o auto de infração (AIIM 13956) foi lavrado em 2013
(fls. 183) ou seja, na vigência da Lei Municipal no
11.262/2012, que veio a ser expressamente revogada em 28 de
agosto de 2015 pela Lei no 11.795/2015. Dessa forma, deve-se
aplicar a lei posterior mais benéfica de forma retroativa,
embora a multa impugnada não possua natureza tributária (art.
106 do CTN) ou penal. Trata-se de aplicação do princípio da
primazia da norma mais favorável ao cidadão, em razão da
inteligência do art. 5o, XL da CF/88.
Por fim, no que se refere à inconstitucionalidade da Lei
Municipal
no
10.711/2010,
cumpre
registrar
que
a
municipalidade é competente para legislar sobre medidas de
segurança do público local e o Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça, inclusive, já se posicionou quanto à
constitucionalidade da sobredita lei. Portanto, a multa deve ser
mantida tal como lançada, pois, ademais, não se vislumbra
caráter confiscatório. O valor foi aplicado de acordo com a
legislação municipal já comentada, além de inexistir nos autos
comprovação de que as sanções comprometem o exercício da
atividade empresarial do executado. Dá-se parcial provimento
ao recurso, com a fixação da verba honorária distribuída entre
as partes, nos parâmetros acima explicitados (art. 85, § 11o do
NCPC).
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou improcedente a ação de embargos à execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
4
ajuizada pelo Banco Santander Brasil S/A em face do Município
de São José do Rio Preto. Diante da sucumbência, o embargante
foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, corrigidos
monetariamente, nos termos do artigo 85, §3o do CPC.
É dos autos a embargante questiona cobrança referente
à taxa de licença e funcionamento estampada na CDA 28301572-3,
referente aos exercícios de 2012 a 2015, no valor total de R$
577,79, bem como a dívida espelhada na CDA 2831572-5,
decorrente de dois autos de infração, a saber: (i) AIIM 11939, no
valor de R$ 67.169,64 (exercício de 2013), em virtude de
necessidade de manutenção da imagens gravadas por mais de 60
dias com fundamento na lei 10.711/2010; (ii) AIIM 13956, no valor
de R$ 34.721,38 (exercício 2013), em razão da necessidade de
presença de segurança privada 24 horas com fundamento na lei
11.262/2012.
Após regular tramitação, sobreveio sentença de
improcedência a fls. 728/749, integrada pela decisão de embargos
de declaração de fls. 763/764. O juiz refutou as alegações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
5
embargante, entendendo hígida a cobrança infirmada nos autos
originários (execução fiscal no 1050927-15.2016.8.26.0576).
Inconformada, a executada-embargante apelou (fls.
768/802). Em resumo, pretende a reforma da decisão para: I) ver
declarada a nulidade da sentença em virtude de supostos erros
essenciais e ausência de fundamentação adequada, em ofensa ao
art. 489, §1o, III e IV do CPC; II) a necessidade de se aplicar
retroativamente a lei revogadora mais benéfica (LM 11.795/2015)
quanto ao auto de infração n. 13956; III) a declaração de quitação
da CDA no 28301572-3 referente à taxa de licença de
funcionamento, com a extinção da Execução Fiscal no
1050927-15.2016.8.26.0576, nos termos do artigo 487, inciso I do
CPC; IV) a inconstitucionalidade da Lei reguladora, por ofensa ao
princípio constitucional da proporcionalidade, e por fim; V) o
reconhecimento
da
exorbitância
das
multa,
requerendo
alternativamente a redução de valores, em razão da aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões
a
fls.
871/891,
nas
quais
a
municipalidade sustenta que as alegações do apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
6
possuem o condão de afastar a imposição dos créditos municipais
objeto de execução fiscal. Pede a manutenção da sentença.
A fls. 899/902, diante da juntada aos autos de apólice de
seguro garantia judicial correspondente ao valor do débito discutido,
atualizado e acrescido do percentual legal de 30%, foi deferido o
pedido de efeito suspensivo à apelação, com fulcro no art. 1012, §§
3o
e
4o
c/c
art.
932,
II,
do
CPC/15
(pedido
no
2050857-55.2019.8.26.0000).
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade.
O recurso merece parcial provimento.
Em primeiro, afasta-se a alegação de nulidade da
sentença. Inexiste na decisão afronta ao art. 489, § 1o, III e IV do
CPC, como alega o embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
7
Os temas não arguidos pelo embargante e suscitados
pelo juiz, tais como prescrição, reunião de execuções, substituição
de CDA e bis in idem são matérias de ordem pública, passíveis de
serem conhecidas de ofício e, portanto, o enfrentamento delas de
forma expressa, ainda que não suscitadas pelas partes, apenas
para refutá-las, não configura qualquer tipo de vício na decisão.
Ao revés, a sentença foi muito bem fundamentada e
complementada a fls. 763/764, eis que todos os pontos sustentados
pela embargante foram devidamente enfrentados e rechaçados no
seu dispositivo com o julgamento de improcedência dos pedidos.
Também não há falar-se em nulidade das certidões de
dívida ativa, eis que houve o integral preenchimento dos requisitos
estabelecidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o da LEF.
De fato, a CDA no 28301572-3 (fls. 94/97) é clara ao
explicitar a dívida decorrente de “Taxa de Licença e
Funcionamento”, com todos os seus requisitos, inclusive com
discriminação dos dispositivos de lei que embasam os consectários
legais, bem como explicitação sobre a forma de calculá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
8
No mais, também não se sustenta a nulidade da CDA
em comento sob o argumento de que houve o pagamento parcial
do débito nela estampado e, portanto, o valor constante do título
seria excessivo e, portanto, nulo o titulo.
Ora, o pagamento parcial da Taxa de Licença de
Funcionamento ocorreu somente em 23/12/2016 (comprovantes de
pagamento colacionados a fls. 18/21 da própria inicial), ou seja,
mais de 03 (três) meses após o ajuizamento da ação (12/09/2016).
Dessa forma, os valores comprovadamente adimplidos
deverão ser descontados do montante exigido pelo exequente,
evitando-se assim, o enriquecimento sem causa, como consignado
na decisão de fls. 763/764.
Quanto à CDA 2831572-5 (fls. 98/99), também se
verifica a presença dos requisitos legais, mormente por constar
expressamente tanto o no do AIIMs (11939 - fls. 100 e 13956 - fls.
183), quanto a fundamentação legal das infrações (Leis nos
10.711/2010 e 11.262/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
9
Como se vê, a ação executiva informou o número do
processo administrativo e foi instruída, dentre outros documentos,
com as cópias do AIIM e demais documentos relativos às
autuações,
tais
como
notificações,
advertências,
reclamações/denúncias de clientes, defesas administrativas, as
quais fazem menção ao fundamento legal que originou o título
executivo (fls. 101/182 e 184/230).
Não houve, portanto, qualquer prejuízo ao exercício do
direito de defesa do executado e ao controle judicial sobre o ato
administrativo. Nesta esteira, conforme salientado pelo Ministro Luiz
Fux (AgRg no REsp 971090/PR), “os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei
no 6.830/80, preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera
presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as
exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua
fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção
monetária. A finalidade dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a
certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado
elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias”.
Ademais, nos termos do art. 783, CPC/15, a “execução
para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa,
líquida e exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
10
executivos, quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e
quando se terá de realizar o quantum devido.”1
Tecidas tais considerações, não se constatam vícios
formais nos títulos executivos que embasam a execução.
No entanto, quanto ao mérito da multa imposta em
razão do descumprimento do disposto da Lei 11.262/2012, que
dispõe que é obrigatória a manutenção de serviços de segurança
privada, durante 24 horas, em locais onde houver instalação de
caixas eletrônicos, a cobrança deve mesmo ser afastada.
Note-se que o auto de infração (AIIM 13956) foi lavrado
em 2013 (fls. 183) ou seja, na vigência da Lei Municipal no
11.262/2012, que veio a ser expressamente revogada em 28 de
agosto de 2015 pela Lei no 11.795/2015.
Dessa forma, deve-se aplicar a lei posterior mais
benéfica de forma retroativa, embora a multa impugnada não
possua natureza tributária (art. 106 do CTN) ou penal. Trata-se de
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
11
aplicação do princípio da primazia da norma mais favorável ao
cidadão, em razão da inteligência do art. 5o, XL, da CF/88.
O STJ firmou entendimento de que é possível extrair
do
art. 5o, XL
da CF/88 um
princípio
implícito
do
direito
sancionatório, autorizando a retroatividade da lei mais benéfica no
caso de sanção cominada em sede administrativa.
É o que se depreende do RESP.1.494.063/RS, de relatoria do
Ministro Joaquim Barbosa:
“RETROATIVIDADE
DA
LEI
MAIS
BENÉFICA.
POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. A Resolução n.o
3.535/2010, da ANTT, prevê a incidência de multa para a
conduta
imputada
à
autora,
em
valor
substancialmente inferior àquele fixado pela ré, razão pela
qual deve ser aplicada retroativamente. O direito à
retroação da legislação mais benéfica quanto à penalidade
imposta não implica o reconhecimento de ilegalidade do
auto de infração e/ou processo administrativo, os quais se
mantêm hígidos. O recorrente sustenta ofensa aos
artigos 106, II, c do Código Tributário Nacional, 56 e 57 da
Lei 8.078/1990 e 24 a 28 do Decreto 2.181/1997 sob os
seguintes argumentos: não se aplica a regra prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
12
artigo 106, II, c, do CTN, visto que não se trata de multa de
natureza tributária; a atividade desenvolvida pelo recorrido
se submete às regras do Código do Consumidor; inexiste
natureza tributária apta a ensejar a retroatividade, tendo
como consequência a redução do valor da multa aplicada.
(...) No que diz respeito ao mérito, esta Corte já firmou
entendimento no sentido de ser possível extrair do art. 5o,
XL, da Constituição da República princípio implícito do
Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica
retroage. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que
é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a
retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível
a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves,
como a administrativa...” (RESP.1.494.063/RS, rel. Ministro
Joaquim Barbosa, j. 06 de setembro de 2017).
A propósito, no mesmo sentido, a jurisprudência deste
Tribunal em casos análogos na Comarca de São José do Rio Preto:
“Execução Fiscal. Instituição bancária multada por não
manter serviços de segurança privada durante 24 horas nos
caixas eletrônicos do estabelecimento, conforme prevê a
Lei Municipal n. 11.262/2012. Sentença que anulou o auto
de infração, tendo em vista a revogação da lei em benefício
do infrator. Insurgência da municipalidade. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Retroação da lei mais benéfica
no caso de sanção em sede administrativa. Possibilidade.
Inteligência do art. 5o, XL, da Constituição Federal.
Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Estadual. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação
1025301-23.2018.8.26.0576, Relator: Ricardo Chimenti,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
13
Data de Julgamento: 08/04/2019, 18a Câmara de Direito
Público, Data de Publicação: 08/04/2019)
“Apelação - Embargos à execução fiscal
Multas
Administrativas - Instituição bancária multada em razão da
não manutenção de serviços de segurança privada, durante
24 horas, em locais em que houver a instalação de caixas
eletrônicos, em estabelecimentos bancários (LM 11.262/12
que foi revogada pela LM 11.795/15) - Pretensão à
aplicação da norma mais benéfica à autuação atingida pela
revogação da norma - Possibilidade - Inteligência do art. 5o,
XL, da Constituição Federal - Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça e do TJSP
Sentença mantida

Recurso
desprovido.”
(TJ-SP
-
Apelação:
1008570-49.2018.8.26.0576, Relator: Roberto Martins de
Souza, Data de Julgamento: 11/04/2019, 18a Câmara de
Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2019)
“APELAÇÃO Ação Anulatória Demandante (instituição
financeira) que teve contra si lavrado o Auto de Infração e
Imposição de Multa no 13902, com apoio na violação da Lei
Municipal no 11.262/12 ("Obriga a manutenção de serviços
de segurança privada, durante 24 horas, em locais em que
houver
a
instalação
de
caixas
eletrônicos,
em
estabelecimentos bancários")
Infração administrativa
integralmente revogada com o advento da Lei Municipal no
11795/15 ("Revoga expressamente a Lei no 11.262, de 15
de outubro de 2012, que obriga a manutenção de serviços
de segurança privada, durante 24 horas, em locais em que
houver a instalação de caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários")

Tratando-se
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
14
procedimento administrativo punitivo é o caso de aplicar os
axiomas informadores do Direito Processual Penal e do
Direito Penal, ganhando relevo ao caso dos autos a
retroatividade da legislação ulterior mais benéfica

Hipótese dos autos na qual a lei nova suprimiu
integralmente os dispositivos infracionais, a solapar o
fundamento jurídico da autuação administrativa adversada
"O art. 5o, XL, da Constituição Federal da República prevê
a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível
extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do
Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica
retroage" (STJ, REsp 1153083/MT, Primeira Turma, Rel. p/
Acórdão Min. Regina Helena Costa, j. 06.11.14)

Precedente desta Corte de Justiça Sentença mantida
Recurso
não
provido.”
(TJ-SP
-
Apelação:
1039878-74.2016.8.26.0576,
Relator:
Marcos
Pimentel
Tamassia, Data de Julgamento: 19/09/2017, 1a Câmara de
Direito Público, Data de Publicação: 22/09/2017)
Já no que se refere a inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 10.711/2010, cumpre registrar que a municipalidade é
competente para legislar sobre medidas de segurança do público
local.
O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, inclusive, já
se posicionou quanto à constitucionalidade de lei municipal
10.711/2010, que exige a instalação de sistemas de câmeras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
15
vídeos nas agências bancárias. Confira-se:
“Ação direta de inconstitucionalidade - Lei Municipal
no 10.761/2010. Ato normativo de iniciativa de vereador,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
divisórias entre os caixas e o especo reservado para as
filhas de clientes que aguardam o atendimento - Ausência
de vício de iniciativa - Legalidade por se tratar de matéria
ligada à segurança pública - Matéria de iniciativa não
reservada ao Chefe do Poder Executivo-Inexistência de
ilegalidade do Município na exigência de funcionamento de
estabelecimentos bancários condicionado à instalação de
equipamentos de segurança - Competência legislativa
concomitante do Município - Matéria de interesse local -
Efetiva legitimidade do Município para legislar sobre o
tema -Finalidade de proporcionar proteção ao consumidor -
Ação julgada
improcedente.”
(TJ-SP

Adin
0497497-03.2010.8.26.0000,
Relator:
Roberto
Mac
Cracken, Órgão Especial, Data de Julgamento: 21/09/2011)
Esta Câmara também já se posicionou a respeito:
“Apelação - Embargos à execução fiscal
Multas
Administrativas. Instituição bancária multada em razão da
não manutenção de serviços de segurança privada, durante
24 horas, em locais em que houver a instalação de caixas
eletrônicos, em estabelecimentos bancários (LM 11.262/12
que foi revogada pela LM 11.795/15) - Pretensão à
aplicação da norma mais benéfica à autuação atingida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
16
revogação da norma - Possibilidade - Inteligência do art. 5o,
XL, da Constituição Federal - Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça e do TJSP - Sentença mantida nessa
parte (art. 252, do RITJSP). Multa por descumprimento à
Lei municipal de São José do Rio Preto n. 10.711/2010, que
prevê instalação do sistema de monitoramento e segurança
das agências bancárias - Alegação de inconstitucionalidade
por se tratar de matéria de competência da União -
Inadmissibilidade - Lei municipal que disciplina assuntos de
interesse local - Inteligência do art. 30, I, da CF -
Inconstitucionalidade afastada da Lei n. 10.761/2010 de
São José do Rio Preto pelo C. Órgão Especial deste
Tribunal
(ADIN
n.
0497497.03.2010.8.26.0000)
-
Precedentes deste C. TJSP Auto de infração mantido
Prosseguimento da execução nessa parte - Recurso do
Município
parcialmente
provido.”
(TJ-SP
-
APL:
10090315520178260576 SP 1009031-55.2017.8.26.0576,
Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento:
13/12/2018, 18a Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 14/12/2018)
Logo, legítima a multa imposta em virtude da
necessidade de manutenção das imagens gravadas por mais de 60
dias, com fundamento na lei 10.711/2010 (AIIM 11939).
Por fim, não se vislumbra o caráter confiscatório da
multa punitiva em análise, eis que aplicada de acordo com a
legislação municipal já comentada, além de inexistir nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
17
comprovação de que a sanção compromete o exercício da
atividade empresarial do executado.
Como bem consignou o juiz: “(...) estas devem ser
aplicadas da forma prevista na legislação municipal considerando,
inclusive, a capacidade financeira das entidades fiscalizadas em
arcar com as sanções impostas. Seus valores também devem ser
fixados de acordo com a gravidade da infração cometida, podendo-
se, inclusive, estabelecer-se valores mais altos em caso de
reiterado descumprimento da legislação municipal pela instituição
financeira, sem que isso constitua ofensa aos princípios da
capacidade econômica e da vedação ao confisco.”
Em conclusão, a sentença de improcedência deve ser
parcialmente modificada apenas para afastar a multa fundamentada
na Lei 11.262/12, AIIM 13956, no valor de R$ 34.721,38 (AIIM
13956), mantendo-se as demais cobranças, conforme explicitado
no acórdão.
Destarte, a condenação em honorários deve obedecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
18
aos parâmetros do art. 83, §3o, I do NCPC: (“§ 3o Nas causas em
que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
seguintes percentuais: (...) I - mínimo de dez e máximo vinte por
cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos; (...)”.
Assim, tendo em vista a complexidade da demanda,
bem como o trabalho e diligência dos patronos das partes, mister
fixar-se a condenação em honorários no percentual de 15% sobre o
valor atualizado do proveito econômico obtido, ou seja, subtraído do
valor da execução a quantia referente à multa afastada, o que
perfaz R$ 67.747,43.
Nesse contexto, consigne-se que, embora vitorioso de
forma parcial em sede recursal, o embargante sucumbiu em maior
parte dos seus pedidos, de modo que deve arcar com 70% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
19
montante em favor do patrono da parte contrária e a municipalidade
arcar com 30% de tal condenação em favor dos patronos do banco
executado.
Saliente-se que a mesma proporção aqui indicada deve
guiar a condenação ao pagamento das custas e despesas
processuais.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
com a fixação da verba honorária distribuída entre as partes,
nos parâmetros acima explicitados (art. 85, § 11o do NCPC).
BEATRIZ BRAGA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1007472-63.2017.8.26.0576
20
Relatora